Tribunal: TJPA
Processo: 0000677-31.2000.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7687 - Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2020-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000677-11.2000.8.14.0045
APELANTE: JOAO BATISTA SOARES DINIZ

APELADO: MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000677-11.2000.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ

APELANTE-INVENTARIANTE: JOAO BATISTA SOARES DINIZ

ADVOGADOS: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO E MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇAO DE MÉRITO. ART. 485, VI DO CPC-15. SENTENÇA SE PAUTOU EM FATO INEXISTENTE NOS AUTOS PARA EXTINGUIR O FEITO. CONSIDEROU O JULGADOR QUE TERIA OCORRIDO ABANDONO DO PROCESSO, APESAR DE TER UTILIZADO O FUNDAMENTO DO INCISO VI DO ART. 485. NO ENTANTO,

NADA CONSTA NOS AUTOS QUE SE COADUNE NADA COM TAL PREMISSA, POIS VERIFICA-SE QUE O ÚLTIMO ATO PROCESSUAL, ANTES DA SENTENÇA, SE TRATOU DE UM OFÍCIO ENDEREÇADO A SEFA, A FIM DE QUE ESTE ÓRGÃO INFORMASSE SOBRE REGULARIDADE NO PAGAMENTO DO IMPOSTO
CAUSA MORTIS
, SOBREVINDO, EM SEGUIDA, A SENTENÇA, QUE EXTINGUIU O FEITO NOS TERMOS DO ART. 485 DO CPC-15, INEXISTENTE ELEMENTO FÁTICO QUE RESPALDASSE TAL EXTINÇÃO.

NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000677-11.2000.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ

APELANTE-INVENTARIANTE: JOAO BATISTA SOARES DINIZ

ADVOGADOS: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO E MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA SOARES DINIZ, inventariante do ESPÓLIO DE MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA nos autos de Ação de Inventário e Partilha.

JOAO BATISTA SOARES DINIZ, ajuizou ação de inventário a fim de que fosse realizada a partilha dos bens deixados pela sua cônjuge, MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ, delimitando quais seriam os bens em questão e os filhos, também herdeiros.

Ato contínuo, o Juiz de piso proferiu despacho, que entre outras diligências, determinou a citação dos outros interessados não representados (ID. 862744 - Pág. 6).

Declarações dadas pelo inventariante, nomeando os outros interessados, seus filhos (ID. 862744 - Pág. 9).

Laudo de avaliação dos bens objetos da ação presentes em documento de ID. 862745 - Pág. 5.

Manifestação do Ministério Público sobre o feito, no qual posicionou-se favoravelmente à concessão do alvará pleiteado, assim como pelo prosseguimento do feito (ID. 862745 - Pág. 13).

Ato contínuo, o juízo a Quo deferiu o pedido de levantamento de alvará para a venda da chácara mencionada (ID. 862745 - Pág. 14).

Manifestação da Fazenda Pública, informando que ainda estariam em percurso a realização de diligências a respeito da avaliação judicial realizada. De outra forma, afirmam que seria levado ao juízo o resultado acerca da avaliação dos bens, apurando-se o quantum devido a título de imposto de transmissão causa mortis (ID. 862745 - Pág. 23).

Ato contínuo, em 30 de setembro de 2002, o Juízo de piso determinou a oficialização da Fazenda Estadual para que se manifestassem (ID. 862745 - Pág. 29).

Manifestação do inventariante, de 16 de março de 2004, informando o recolhimento do Imposto Causa Mortis junto à Fazenda Estadual. Nesta esteira, requereu que a Receita Estadual se manifestasse para que se fosse confirmado o recolhimento do imposto devido (ID. 862745 - Pág. 31).

Nesse ínterim, o Juiz de piso concedeu a diligência requerida, oficiando a fazenda pública para que se manifestasse sobre tal aspecto (ID. 862745 - Pág. 33).

Sentença prolatada (ID. 862746), o Juiz a Quo EXTINGUIU O PROCESSO, SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO, em decorrência da inércia do autor e do abandono processual, com fulcro no art. 485, inciso VI do CPC-15.

O apelante, JOAO BATISTA SOARES DINIZ, inconformado, argumenta em peça recursal (ID. 862747) que, por mais que o Juiz de piso tenha se manifestado afirmando que a parte fora intimada para demonstrar interesse no feito e dar andamento no mesmo, tal fato não ocorrera. Por este motivo, pleiteiam o reconhecimento da necessidade de anulação da sentença do retorno do processo ao juízo de primeiro grau.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000677-11.2000.8.14.0045

APELANTE: ESPÓLIO DE MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ

APELANTE-INVENTARIANTE: JOAO BATISTA SOARES DINIZ

ADVOGADOS: PEDRO CARNEIRO DE SOUSA FILHO E MIRALDO JUNIOR VILELA MARQUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOÃO BATISTA SOARES DINIZ, inventariante do ESPÓLIO DE MIRIAN ALVES DE MELLO DINIZ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA nos autos de Ação de Inventário e Partilha.

Conheço do recurso, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, ressaltando que a presente análise será realizada sob o prisma do CPC/15, tendo em vista que a sentença foi prolatada sob a égide deste diploma legal.

Busca o recorrente a desconstituição da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no art. 485, VI do CPC/15, considerando o julgador que o autor teria ficado inerte, após intimação para se manifestar no processo, caracterizando abandono processual.

Afirma o recorrente ser incabível tal
decisum
, haja vista que o seu fundamento não se coaduna com os fatos ocorridos no processo, tendo, portanto, a sentença se fundamentado em fato inexistente. Disse que em nenhum momento foi intimado para se manifestar sobre interesse no prosseguimento do feito, assim como não houve o abandono do processo.

Constata-se que assiste razão ao recorrente.

No caso em apreço não há que se falar em abandono, falta de interesse processual ou qualquer outro fundamento que enseje a extinção do processo, nos moldes do art. 485 do CPC15, tendo em vista que não ocorreu a intimação para que o autor manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito , como se refere o julgador, na sentença, assim como se constata que o último ato, antes da sentença, se refere a um ofício destinado a SEFA para que este órgão informasse o juízo sobre a regularidade no pagamento do imposto causa mortis.

Portanto, a sentença foi pautada em fato inexistente nos autos. Desse modo, incabível a sua manutenção, uma vez que o julgador deve estar adstrito não somente ao pedido, mas também aos fatos e atos processuais que integram a lide, atendendo ao Princípio do Devido Processo Legal.

Nesse sentido, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA - SENTENÇA PROCEDENTE - JULGAMENTO BASEADO EM FATO INEXISTENTE - ERROR IN PROCEDENDO - OCORRÊNCIA - NULIDADE DE SENTENÇA - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA ELABORAÇÃO DE NOVA SENTENÇA.RECURSO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA DE OFÍCIO.

(TJPR - 14ª C.Cível - AC - 1247477-6 - Curitiba -

Rel.: Desembargador Octavio Campos Fischer - Unânime -

J. 04.02.2015)

Sendo assim, conheço do recurso e
DOU-LHE

PROVIMENTO
, a fim de anular a sentença e determinar o prosseguimento do feito no 1º grau.

Belém,

de

de 2020.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2020